Tribunal: TCU
Processo: 031.680/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10772/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.680/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalva Carvalho Pacheco (XXX.455.777-XX); Flavio Santos de Sousa (XXX.075.027-XX); Gloria da Costa Cavaleiro dos Reis Velloso (XXX.657.107-XX); Libero Valdir Bez Batti (XXX.593.146-XX); Maria do Carmo de Paula (XXX.805.817-XX); Rita de Cassia Silva Souza (XXX.256.717-XX); Sonia Maria da Silva (XXX.940.717-XX); Sueli dos Santos Vallois (XXX.714.007-XX); Zulmira Cristina Machado dos Santos (XXX.692.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.